Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-68.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800773-68.2022.8.14.0036

APELANTE: CARLOS ALLAN PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800773-68.2022.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:

CARLOS ALLAN PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES - OAB PA38730

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS ALLAN PANTOJA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do Código Penal, em razão de agressão com arma branca que causou lesões graves à vítima, com perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade processual; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o tipo de lesão corporal leve; e (iii) analisar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta por ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade processual sem ofensa comprovada ao contraditório ou à ampla defesa (CPP, art. 563).

4.

A materialidade da lesão corporal grave restou comprovada por laudo pericial que atestou tanto o perigo de vida quanto a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, afastando a tese de desclassificação para lesão leve.

5.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão do grau de reprovabilidade da conduta, que envolveu golpe com faca na região abdominal da vítima.

6.

As circunstâncias do crime foram negativamente valoradas por ter ocorrido em ambiente escuro e possivelmente ermo, dificultando o socorro à vítima.

7.

As consequências do crime, ainda que em parte já configuradoras do tipo penal, foram justificadamente utilizadas como vetor negativo, sem configuração de bis in idem.

8.

A pena-base, fixada acima do mínimo legal, encontra respaldo em fundamentação concreta e proporcional, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável quando a parte exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa.

2.

A comprovação pericial de perigo de vida e incapacidade por mais de trinta dias justifica a condenação por lesão corporal grave, tornando inviável a desclassificação para lesão leve.

3.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação concreta e idônea nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §1º, I e II; CPP, arts. 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800773-68.2022.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE:

CARLOS ALLAN PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES - OAB PA38730

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALLAN PANTOJA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

O apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal (lesão corporal grave, por perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (id

18300419).

Consta na denúncia que, em 08/10/2022, no município de Oeiras do Pará/PA, o apelante teria desferido um golpe de faca na vítima E. V. R., causando-lhe lesões corporais que só não a levaram a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade (id

18300275).

Inicialmente, o órgão ministerial imputou ao apelante o cometimento do delito tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio), sendo a denúncia recebida em 16/01/2023.

Concluída a instrução processual e após a apresentação de alegações finais, o Juízo
a quo
proferiu sentença, desclassificando a conduta e condenando o recorrente pelo crime de lesão corporal grave.

Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo e da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela desclassificação da imputação para lesão corporal leve e, subsidiariamente, caso mantida a condenação por lesão corporal grave, requer a revisão da dosimetria da pena, reduzindo-a ao mínimo legal (id

26398951).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 26398954).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 26996772).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise das preliminares e, em seguida, do mérito.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo e da sentença, alegando cerceamento de defesa.

Sustenta que não foi oportunizado ao apelante o direito de se manifestar adequadamente sobre determinados elementos probatórios juntados aos autos na fase de alegações finais, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, a alegação de nulidade apresentada pela defesa não encontra respaldo nos autos.

Trata-se de um pleito genérico e desprovido de demonstração concreta de prejuízo, o que é essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do Código de Processo Penal).

No caso em análise, a defesa foi devidamente intimada para apresentar suas alegações finais, momento em que pôde e exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, manifestando-se sobre todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Não houve qualquer inovação probatória na fase final do processo que justificasse a reabertura da instrução ou a declaração de nulidade.

Todas as teses suscitadas pela defesa foram expressamente enfrentadas e devidamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Portanto, não havendo comprovação de prejuízo específico ou de violação efetiva às garantias processuais, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

No mérito, observo que a defesa pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal leve, nos termos do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Contudo, constato que a materialidade do delito tipificado no art. 129, §1º, I e II, do Código Penal (lesão corporal grave) restou plenamente comprovada por diversos meios, dentre os quais o laudo de exame de corpo de delito.

Esse laudo é conclusivo ao indicar que a ofensa à integridade física da vítima, produzida por um esfaqueamento, resultou em perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

A lesão corporal leve, por definição, não acarreta tais consequências graves à vítima. As qualificadoras dos incisos I e II do §1º do art. 129 do CP demonstram a natureza grave das lesões sofridas.

Nesse contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal leve é descabida.

Portanto, a tipificação penal imputada ao apelante deve ser mantida.

Alternativamente, verifico que a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida ao mínimo legal.

Examinando a sentença impugnada, noto que, na primeira fase da dosimetria, o julgador
a quo
considerou como desfavoráveis ao apelante 03 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão.

Analisemos a fundamentação de cada uma:

·

Culpabilidade:
Foi valorada negativamente, pois o juízo de reprovabilidade da conduta
extrapola o tipo penal
, na medida em que o recorrente utilizou uma faca para agredir fisicamente a vítima na região abdominal, assumindo o risco de causar lesões muito mais graves que poderiam tê-la levado à morte. Essa fundamentação está adequada, pois a forma de execução e a área atingida demonstram um
plus
de censurabilidade na conduta, a qual não é inerente ao tipo de lesão corporal.

·

Circunstâncias do Crime:
Foram consideradas graves porque, consoante o depoimento do policial Jarbas Damasceno Furtado, o crime foi cometido em um
local escuro, possivelmente ermo
. Tal ambiente dificultou a percepção e eventual intervenção de terceiros, tornando a ação mais gravosa.

·

Consequências do Crime:
Foram valoradas negativamente, pois a vítima permaneceu por
mais de 30 (trinta) dias lesionada e acamada
. É importante salientar que, embora a incapacidade por mais de 30 dias seja uma qualificadora (art. 129, §1º, I, do CP), a circunstância de a conduta ter resultado em
perigo de vida
(art. 129, §1º, II, do CP) já havia sido valorada para qualificar o delito imputado ao apelante, de modo que àquela qualificado sobeja como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure
bis in idem
.

De outro lado, é cediço que a existência de circunstância judicial valorada negativamente autoriza o magistrado a se afastar do patamar mínimo na fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo TJ/PA (Súmula nº. 23/TJPA).

O aumento de pena referente às circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética com valores exatos, mas sim o exercício da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve definir um
quantum
justo, proporcional e razoável para as finalidades da pena.

A fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
para a exasperação da pena-base está alicerçada em elementos concretos do caso e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no cálculo da pena-base que justifique sua redução.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço do recurso de apelação, porém,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025